Tribunal: TJMT
Processo: 0007515-55.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007515-55.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 802.018.901-78 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOCORRÊNCIA –
PRODUÇÃO DE PROVA

PLEITEADA À DESTEMPO -
PRECLUSÃO
–
2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
3)

ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS
333

DO CP
e
306
do
CTB
–
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE DIRIGIR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E CORRUPÇÃO ATIVA ESTÃO

SOBEJAMENTE COMPROVADOS –
4)
INCIDÊNCIA DA MINORANTE
DO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RÉU REINCIDENTE -
5) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL -
INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

1.
A produção da prova pela defesa seria uma faculdade que deveria ser exercida no momento certo definido pela lei, pois sua
inobservância
implica no instituto da
preclusão
, e sendo assim, não poderá ser proposta, salvo se o sentenciante entender que a prova indicada ou proposta fora do prazo seja necessária a dirimir qualquer dúvida no momento de decidir. O que não é o caso dos autos.

2
.Para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio malsão, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

3
.Impossibilidade de absolvição do apelante quanto aos crimes descritos no artigo 306 do CTB e 333 do CP, uma vez que resta sobejamente comprovado nos autos a conduta delituosa do recorrente. A existência do crime de dirigir sob efeito de álcool é clara e está comprovada por meio do auto de constatação de sinal de embriaguez e das demais provas colhidas durante a instrução processual. Igualmente, há que se ressaltar que o crime de corrupção ativa é de mera atividade, cuja consumação se dá com o simples conhecimento do servidor acerca da proposta ilegal, incabível aventar a absolvição por insuficiência probatória, haja vista que os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório.

4
. Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. No caso em apreço, tratando-se de réu reincidente específico não há como se beneficiar da causa de.

5
. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o apelante foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não justificando, deste modo, a exasperação da pena-base.

Sentença condenatória desconstituída por esta egrégia corte não tem o condão de gerar reincidência diante da ausência de condenação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

NILSON MARTINS DA SILVA
, contra a r. sentença (Id. 9526505, 9526506, 9526507), que julgou procedente a exordial acusatória, para condená-lo à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão

a ser cumprida em regime
prisional
fechado

e
863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa
; à a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
e o pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
substituindo esta última por uma pena restritiva de direitos, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses- - pela prática dos crimes descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, artigo 333 do Código Penal e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na modalidade do artigo 69 “caput”,
do
Código Penal.

Inconformado, o apelante pleiteia, inicialmente em suas razões (Id. 9526508, 9526509, 9526510 e 9526512), a reforma da r. sentença para que seja
declarada a nulidade
do ato proferido em sede de 1o grau, ante a ausência de análise de pedido de produção de provas. Caso seja superada a nulidade aventada, pede o apelante a
absolvição
dos crimes previstos nos artigos
333
do Código Penal,
306
do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 33, § 3o, da Lei n.o 11.343/06 – ante a anemia probatória para sustentar a condenação. Pugna, por fim, pela
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta contida no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06, ou, seja aplicada a
causa de diminuição
de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna que seja negado provimento ao recurso defensivo (Id.9526515, 9526516, 9526517, 9526518 e 9526519), para que seja mantida a condenação pelos crimes a que fora condenado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas. (Id. 14749954).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id.9525458):

“(...)
FATO 01
– Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no
dia 26 de setembro de 2018,
por volta das 11h30min, em via pública, na Rua Júlio Jose de Campos, s/n.o, próximo à Câmara Municipal, no Centro, na cidade de Denise-MT,
o denunciado
Nilson Martins da Silva, de maneira consciente e voluntária,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, apresentando hálito alcoólico, agressividade, fala arrastada, andar cambaleante, fisionomia ruborizada, falta de equilíbrio, confusão mental, excitação, falante, sonolência e humor instável.

FATO 02
– Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que,
nas mesmas
circunstâncias de
data
, hora e local,
o denunciado
Nilson Martins da Silva, de maneira consciente e voluntária,
transportou drogas, consistindo em 16 gramas de pasta base de cocaína e 54 gramas de maconha, para fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03
– Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que,
nas mesmas circunstâncias de data,
hora e local,
o denunciado
Nilson Martins da Silva,
de
maneira consciente e voluntária,

ofereceu a vantagem indevida consistindo no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao funcionário público
Sargento da Polícia Militar Idoardo do Carmo Pereira,
para que omitisse ato de ofício
, libertando-o do flagrante dos delitos supracitados.

Diante de tais fatos, o apelante
foi condenado
pela prática dos crimes descritos no

artigo
333, do Código Penal Brasileiro
, no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro
e no artigo
33, caput, da
n° 11.343/2006

Consoante relatado, o apelante pleiteia inicialmente a reforma da sentença
para que seja declarada a nulidade
do ato proferido em sede de 1o grau, ante a ausência de análise de pedido de produção de provas. Passo à análise da nulidade aventada, que se acolhida prejudicará os demais pedidos formulados pela defesa.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega que teve sua defesa cerceada em razão de não ter seu pedido analisado pelo Juízo de 1o grau, para que fosse realizada a quebra de dados telefônicos das testemunhas Gilmar Bento dos Santos e Ildo Pereira dos Santos e dele próprio, quando,
em fase de memoriais finais, o requereu.

Razão não assiste ao recorrente, pois
o momento oportuno
para requerer a propositura da prova desejada, qual seja: a quebra de dados telefônicos das testemunhas Gilmar Bento dos Santos e Ildo Pereira dos Santos e dele próprio,
seria até o fim da instrução processual e não em fase de memoriais finais
.

A produção da prova pela defesa é uma faculdade que deve ser exercida no momento certo definido pela lei, pois sua
inobservância
implica no instituto da
preclusão
, e sendo assim, não poderá ser proposta, salvo se o sentenciante entender que a prova indicada ou proposta fora do prazo seja necessária a dirimir qualquer dúvida no momento de decidir. O que não é o caso dos autos.

Cumpre observar, no máximo, até a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, que a defesa deveria ter requerido, se assim, realmente o pretendesse, a quebra de dados telefônicos, a fim de instruir o feito, para corroborar com a tese defensiva. Passada tal fase,
preclusa
está a produção dessa prova, consoante dispostos nos artigos 402 e 403 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 402.

Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Art. 403.

Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. ”

De mais a mais, coaduno com o entendimento do Ministério Público quando em memoriais finais, ao rechaçar a tese defensiva afirmou
“(...)que a quebra de dados telefônicos das pessoas citadas anteriormente em nada inovaria nas provas, uma vez que as testemunhas foram devidamente ouvidas em juízo e
afirmaram que estavam presentes no dia dos fatos. (...)
” (Id. 9526515).

Posto isto, como bem asseverou o Juízo primevo o processo teve seu curso regular, não havendo nulidades a serem declaradas, nem preliminares a serem arguidas. De mais a mais, vale ressaltar que as testemunhas Gilmar Bento dos Santos e Ildo Pereira dos Santos foram ouvidas em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa e, nada de novo trouxe aos autos.

Com base nos fundamentos acima,
rejeito a nulidade
arguida pela defesa.

2.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

A materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.9525460), boletim de ocorrência (Id. 9525461), termo de exibição e apreensão (Id. 9525462), auto de constatação de preliminar de substância entorpecente (Id. 9525462, 9525463) auto de constatação de sinal de embriaguez (Id. 9525461), laudo de pericial no 3.14.2018.50758-01 (Id. 9526498) além dos depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial, ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à autoria, em seu interrogatório
na fase inquisitorial
(Id. 9525466), o apelante amparado pelo artigo 5o, LXII, da CRFB/88, fez o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em juízo
, de maneira contraditória e em algumas vezes ininteligível (Id.144403 - mídia), o recorrente nega as condutas delitivas a ele imputadas, reconhece, tão somente, ser usuário de substâncias entorpecentes. Afirma que tinha uma certa quantia de drogas, mas não se lembra se estava, ou não, com ele (03min.12seg. Mídia virtual - Id.144403). Posteriormente, foi indagado se a substância apreendida era do recorrente, ocasião em que ele responde:
“a droga, eu tinha a droga e era do meu uso”
(
sic
) (03min.49seg. Mídia virtual Id.144403). Quanto ao fato que lhe pesa, de dirigir embriagado, o apelante diz que chegou ao bar dirigindo o veículo automotor, que ali ingeriu bebida alcoólica e que por isso sua esposa, Lucinéia, iria buscá-lo. No mais, alega em sua defesa que não praticou o crime de corrupção ativa.

A testemunha,
IDOARDO DO CARMO PEREIRA
, 3o Sgto. Da Polícia Militar, ao ser ouvida na Delegacia (Id.) declarou,
verbis
:

“(...)
hoje, dia 26.09.18, por volta das 08:00 horas o depoente estava sozinho no Núcleo PM de Denise, pois a guarnição de serviço estava na cidade de Várzea Grande, onde foram buscar uma viatura que se encontrava em manutenção, quando
recebeu uma ligação telefônica
, via 190, anônima, informando que uma pessoa conhecida por
“NILSON” estaria efetuando venda de drogas em vários pontos da cidade de Denise, e que o mesmo também se encontrava alcoolizado, fazendo manobras perigosas, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros
; QUE o condutor se deslocou por meio próprio para averiguar a situação, tendo se deparado com a veracidade das informações, tendo por este motivo solicitado apoio à guarnição de serviço da cidade de Arenápolis, tendo a mesma comparecido no local por volta das 11:20 horas, tendo
assim iniciada as diligências, terminando por abordarem o suspeito na Rua N. S. Aparecida, centro, mas o mesmo empreendeu fuga,
tendo sido feito o seu acompanhamento,
não obedecendo as ordem de parada
(sirene e jogo de luz); QUE já próximo à Câmara Municipal, na Av. Júlio Campos
obtiveram êxito em abordar o suspeito, tendo sido solicitado que o mesmo saísse do veículo com as mãos para cima
,
mas devido o seu estado de embriaguez não foram atendidos
; QUE ao descer do veículo o suspeito se apresentou cambaleando, mal conseguindo ficar em pé; QUE posteriormente foi feita uma busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado, e em seguida foi realizada busca minuciosa no interior do veículo,
tendo sido encontrada uma sacola plástica de cor cinza contendo a quantia de R$ 1.364,00 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais) em papel moeda; um talonário com folhas de cheque
de no. 000001 à 000020, do Banco Santander, Ag. 1666, c/c 1301230, em nome de NILSON M SILVA;
três folhas de cheque da mesma agência de no. 000118 à 000120
, em nome de NILSON MARTINS DA SILVA,
todas em branco
;
uma folha de cheque
no 851126 do Banco do Brasil, Ag. 3669, c/c

26.159-9,
tendo como correntista VERA LÚCIA D ALMEIDA, preenchida no valor de R$ 294,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais);
um aparelho de telefone celular marca SAMSUNG, de cor preta, com chip; uma porção de uma substância química esbranquiçada com cheiro e aparência de pasta base de cocaína, envolva em plástico de cor branca e transparente e uma certa quantia de substância vegetal esverdeada com cheiro e aparência de maconha envolta em plástico da cor azul; QUE a sacola com as apreensões citadas foi localizada no banco traseiro do veículo do suspeito; QUE indagado sobre a procedência da quantia em dinheiro e da droga apreendida
o suspeito disse para o depoente
, na presença da guarnição de Arenápolis, a qual o estava apoiando,
que ficasse quieto e que poderia ficar com a quantia apreendida
, em forma de doação, e que
em sua residência teria mais
uma certa quantia, completando acima
a quantia de R$ 5.000,00
(Cinco Mil Reais),
para que o liberasse
; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito e este foi conduzido até o Núcleo PM de Denise, onde o suspeito chegou a ameaçar o depoente de morte, dizendo que se não o liberasse e quando fosse solto pelo Juiz iria voltar a matá-lo; QUE do Núcleo PM de Denise o suspeito foi conduzido até à esta Delegacia de Polícia, sem lesão corporal, para as providências cabíveis (...)”.
(Grifo e negrito nosso)

IDOARDO DO CARMO PEREIRA
(Id. 9526526 – mídia virtual),
em Juízo
,
ratificou
suas declarações acima, confirmando que no dia dos fatos estava no quartel e a guarnição de serviço havia se deslocado para Cuiabá para buscar uma viatura que havia ficado pronta. Que passou a receber diversas ligações que diziam que o apelante estava, aparentemente embriagado, conduzindo veículo automotor e colocando em risco a vida das pessoas. Posto isto, resolveu a fazer rondas e constatou a veracidade dos fatos, razão pela qual pediu apoio à Policia Militar de Nova Olímpia que estava em operação com a Polícia Militar de Barra do Bugres. Por isso, entrou em contato com o Comandante da cidade de Arenápolis que para apoiá-lo, enviou 02 Policiais Militares. Afirmou, que durante a abordagem e verificação no interior do veículo foi localizado uma sacola de cor cinza e que dentro havia várias notas de dinheiro, além de entorpecentes (maconha e pasta-base cocaína). Afirmou que devido ao estado de embriaguez que o recorrente se encontrava, estava com dificuldades para sair do veículo. Após, se deslocaram para o quartel para confeccionar a ocorrência, ocasião em que o apelante lhe ofereceu a quantia que havia sido apreendida, além do restante que estava guardado na sua residência, até completar a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para que fosse liberado.

Corroborando com as declarações acima, o Policial Militar,
BRUNO APARECIDO DE LIMA
, que também, participou do ato de flagrância do apelante, relatou em fase policial:

“(...)por volta das 10:00 horas o depoente estava de plantão no 1o Pelotão PM de Arenápolis quando foi solicitado para dar apoio em uma ocorrência na cidade Denise, tendo para lá se deslocado imediatamente, e ao chegar foi informado pelo SGT PM DO CARMO de uma ocorrência, a princípio de direção perigosa e tráfico de drogas; QUE de posse das informações efetuaram diligências na cidade e obtiveram êxito em se deparar com o suspeito, não sabendo dizer a localização correta, pois não reside e não trabalha naquela cidade, e ao pedir que parasse, o mesmo empreendeu fuga, sendo acompanhado pela guarnição de serviço; QUE logo mais à frente o suspeito foi abordado e ao pedir que descesse do veículo foi notado que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, mal conseguindo ficar em pé, exalando odor etílico e olhos avermelhados; QUE foi realizada busca pessoal e nada foi encontrado de ilícito em poder do suspeito; QUE ao realizarem busca minuciosa no interior do veículo foi encontrada uma sacola plástica de cor cinza em cima do banco traseiro do veículo do suspeito e em seu interior foi localizada uma certa quantia em dinheiro, um talonário de folhas de cheques, algumas folhas de cheques avulsas, uma “trouxinha” envolta em plástico de cor branca e transparente contendo uma substância química esbranquiçada com cheiro e aparência de pasta base de cocaína e uma “trouxinha” maior envolta em plástico da cor azul contendo uma substância vegetal esverdeada com cheiro e aparência de “maconha”; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito e este foi conduzido até o Núcleo PM de Denise para a lavratura do Boletim de Ocorrência
e lá o depoente ouviu o suspeito oferecer a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) ao SGT PM DO CARMO para ser liberado, e ao não ser aceita a sua proposta chegou a ameaçar de morte o SGT PM DO CARMO
, dizendo que quando saísse da prisão iria mata-lo; QUE em seguida o suspeito foi conduzido até à Delegacia de Polícia, sem lesão corporal, para as providências cabíveis (...)”. (Grifo e negrito nosso)

Em Juízo,
BRUNO APARECIDO DE LIMA
, ratifica suas declarações perante a autoridade policial afirmando que na data dos fatos deu apoio ao Sgto. Idoardo do Carmo e, em rodas pelo município de Denise-MT, visualizaram o veículo suspeito que tentou se evadir da abordagem policial, ocasião em que foi detido perante à Câmara Municipal. Afirmou, ainda, que o apelante estava com aparência de quem havia ingerido em demasia bebida alcoólica, pois estava com os olhos vermelhos, exalava odor etílico e tinha dificuldades em se manter de pé. Além de ter afirmado que o dinheiro e os entorpecentes foram localizados no interior do veículo. Quanto ao cometimento do crime de corrupção ativa, disse não se recordar.

Apesar de o Policial
Bruno Aparecido de Lima
afirmar em suas declarações perante a autoridade policial que “(...)
o depoente ouviu o suspeito oferecer a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) ao SGT PM DO CARMO para ser liberado, e ao não ser aceita a sua proposta chegou a ameaçar de morte o SGT PM DO CARMO
(...)” (sic), e, em Juízo dizer que não se recorda acerca do cometimento, ou não do crime de corrupção ativa, tenho que a testemunha Idoardo do Carmo, foi contundente ao afirmar a conduta ilícita cometida pelo apelante.

Estabelece o enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, o depoimento dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pelas circunstâncias da prisão do apelante, que foi preso em flagrante em visível estado de embriaguez, trazendo consigo no interior do veículo substâncias ilícitas, além de R$ 1.364 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais) em espécie, sendo que a alegação sustentada por ele, de que a quantidade de substância apreendida era, apenas, para consumo próprio, que não ofereceu vantagem ilícita ao Policial Idoardo, nem que estava dirigindo sob estado de embriaguez, é deveras que descabida e incoerente.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de drogas, ainda que tal fato tivesse sido comprovados nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o enunciado no 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que o apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo",
“trazer consigo"
, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.

(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Por fim, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, é irrelevante que a quantidade de droga apreendida seja ínfima, e a lei penal também não exige que esteja o agente, no momento da prisão em flagrante, praticando ato de traficância. Logo, os fatos constantes nos autos não elidem a acusação de que o recorrente estava praticando a traficância.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Quanto ao crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, a defesa, sem fundamentação jurídica, requer a absolvição do apelante.

Consta dos autos, que no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu uma ligação anônima, a qual informava que um indivíduo estava realizando venda de drogas na cidade de Denise-MT,
do mesmo modo que estaria alcoolizado, efetuando manobras perigosas na condução de seu veículo
.

“(...)recebeu uma ligação telefônica, via 190, anônima, informando que uma pessoa conhecida por “NILSON” estaria efetuando venda de drogas em vários pontos da cidade de Denise, e
que o mesmo também se encontrava alcoolizado, fazendo manobras perigosas, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros
(...), na Av. Júlio Campos obtiveram êxito em abordar o suspeito, tendo sido solicitado que o mesmo saísse do veículo com as
mãos para cima, mas devido o seu estado de embriaguez não foram atendidos; QUE ao descer do veículo o suspeito se apresentou cambaleando, mal conseguindo ficar em pé (...)”.
(
Trecho extraído das declarações perante a autoridade policial – Sgto. Idoardo do Carmo)

Corroborando com as informações acima, o Policial Militar, Bruno, afirmou que foi solicitado para atender uma ocorrência na cidade de Denise, a princípio de direção perigosa e tráfico de drogas. Vejamos:

“(...)
foi solicitado para dar apoio em uma ocorrência na cidade Denise, tendo para lá se deslocado imediatamente, e ao chegar foi informado pelo SGT PM DO CARMO de uma ocorrência
, a princípio de direção perigosa e tráfico de drogas; (...) QUE logo mais à frente o suspeito foi abordado e ao pedir que descesse do veículo foi notado que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, mal conseguindo ficar em pé, exalando odor etílico e olhos avermelhados, (...)”.
(Trecho extraído das declarações perante a autoridade policial - PM Bruno).

Em contrapartida, em Juízo, o apelante de maneira vaga e contraditória, nega as condutas delitivas a ele imputadas. Quanto a um dos fatos que lhe pesa, de dirigir embriagado, o apelante diz que chegou ao bar dirigindo o veículo automotor, mas que até então não havia ingerido bebida alcoólica, e que só ao chegar no bar é que faz a ingestão de álcool.

A existência do crime é clara e está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.9525460), boletim de ocorrência (Id. 9525461), termo de exibição e apreensão (Id. 9525462),
auto de constatação de sinal de embriaguez (Id. 9525461)
.

Portanto, diante das provas idôneas colhidas e constante dos autos,
não assiste razão ao pleito absolvição
quanto ao crime previsto no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas orais angariadas no trâmite processual são claras e suficientes para garantir a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, não comportando, portanto, qualquer modificação do édito condenatório.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL

Nos mesmos moldes, sem fundamentação jurídica, é a alegação da defesa quanto ao crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal, para requerer a absolvição do recorrente.

Ao que se depreende dos autos, o apelante foi denunciado e, ao final da instrução criminal, condenado pela prática do crime de
corrupção ativa
, porque no dia dos fatos, após ser flagrado realizando manobras perigosas em via pública da cidade de Barra do Bugres,
ofereceu ao Sargento Idoardo do Carmo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com isso, obstar a sua condução à Delegacia de Polícia.

Como única vertente recursal, o ora recorrente almeja o afastamento do édito condenatório prolatado em seu desfavor, contudo, da detida análise dos autos, o pleito não prospera.

A existência do crime é inconteste e está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.9525460), boletim de ocorrência (Id. 9525461), termo de exibição e apreensão (Id. 9525462), auto de constatação de preliminar de substância entorpecente (Id. 9525462, 9525463) auto de constatação de sinal de embriaguez (Id. 9525461), laudo de pericial no 3.14.2018.50758-01 (Id. 9526498).

No tocante à autoria delitiva, é verdade que NILSON MARTINS DA SILVA negou em juízo o cometimento do ato ilícito, sem sequer apresentar qualquer versão que efetivamente comprove sua inocência, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório encartado no caderno processual, a evidenciar que o seu encargo de comprovar o alegado, consoante prevê o art. 156 do Código de Processo Penal, não foi satisfatoriamente cumprido.

De outra banda, denota-se que na fase judicial o Sargento IDOARDO DO CARMO PEREIRA e o Policial Militar BRUNO APARECIDO DE LIMA, asseguraram que o apelante estava realizando manobras perigosas na cidade de Denise, colocando em risco a vida de diversas pessoas, além de maneira consciente e voluntária, transportando drogas.

Além do que, na fase investigativa e em Juízo, o Sargento IDOARDO DO CARMO PEREIRA, afirma de forma contundente que o recorrente ofereceu a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que omitisse ato de ofício, libertando-o dos flagrantes dos delitos já expostos.

Nessa senda, considerando que o crime de corrupção ativa é de mera atividade, cuja consumação se dá com o simples conhecimento do servidor acerca da proposta ilegal, incabível aventar a absolvição por insuficiência probatória, haja vista que os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório, consoante dispõe o já citado Enunciado Orientativo n.o 08 TCCR/TJMT.

Posto isto, tenho que a condenação deve ser mantida.

3.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI N.o 11.343/06

O apelante, insurge, ainda, quanto ao pleito de causa de
diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que o julgador de 1o Grau deixou de aplicar as penas-base em seu mínimo legal, além de não reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas. Demais disso, arguiu que o apelante não é voltado à mercancia de drogas, nem faz parte de qualquer organização criminosa, sendo que possuiu ocupação lícita e bons antecedentes.

Contudo, sem razão.

É de trivial sabença que a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, a magistrada sentenciante deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena, fundamentando (Id. 9526506),
in verbis
:

“(...) 84. Com efeito, anoto que
o réu e reincidente
(art. 61, inciso 1, CP), Executivo de Pena n° 25-55.2013.811.0008 - Código: 83150, oriundo da ação penal 2666-50.2012.811.0003- Código: 81018 com trânsito em julgado em 21.02.2014, assim, aumento em 02 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas a pena base, remanescendo o patamar em 08(oito) anos de reclusão e 850(oitocentos e cinquenta) dias-multas. Consigno que esta exasperação de 02 (anos) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias—multa é devida, porquanto trata-se de reincidente especifico em delito de tráfico de drogas. Revelando ainda, que a repressão estatal anteriormente determinada, não fora suficiente para inibição do delito de grave repercussão social.

85. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar 2 causas de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/ 2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, bem como a reincidência do acusado, conforme já explanado, resultando numa pena final de 08(oito) anos de reclusão e 850(oitocentos) dias-multa. (...)”
.

Entendo, que afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o apelante já foi condenado ao menos em outra ação criminal por fatos anteriores, conforme exposto alhures, o que embora serve, portanto, como fundamento para reconhecer a reincidência e a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

Assim, condenado o apelante pelo crime de tráfico de drogas, consoante descrito no Executivo de Pena n° 25-55.2013.811.0008 - Código: 83150, oriundo da ação penal 2666-50.2012.811.0003- Código: 81018, com trânsito em julgado em 21.02.2014 e comprovada sua dedicação a atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NOS AUTOS DE TRÂNSITO EM JULGADO

Também não merece guarida a tese de que a inexistência de certidão cartorária quanto ao processo já transitado em julgado, impeça a análise da reincidência do réu.

A condenação usada, foi indubitavelmente demonstrado pela folha de antecedentes criminais (Id.9526503 e 9526503 ), sendo prescindível, na hipótese, certidão cartorária para reconhecimento da reincidência, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E PATROCÍNIO INFIEL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. MÁCULA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 523/STF 1. (...) CONDENAÇÃO. AGRAVANTE. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO.
RÉU COMPROVADAMENTE REINCIDENTE. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE
. 1.
A jurisprudência dessa Corte tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes criminais maculados e a reincidência, dispensando a apresentação de certidão cartorária”
. (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 974.499/SE – Rel. Min. Jorge Mussi – Julg. 16.10.2018).

Destarte, em tempos onde a tecnologia nos fornece informações em tempo real como ocorre hodiernamente, é um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico, antieconômico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado, via certidão cartorárias.

Assim, vislumbrando que o apelante dedica-se às atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.

No que tange a aplicação da pena imposta ao apelante, merece reforma a dosimetria nesse aspecto, já que o Juízo de 1o Grau, não lançou fundamentação idônea para a valoração negativa da
culpabilidade
,
e, muito menos os

antecedentes criminais
,
em todas as dosimetrias dos delitos a que fora condenado, senão vejamos
:

“ (...) 83. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso,
posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo
que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência De outro lado, anoto que
o réu respondeu processo nesta Comarca,
sendo: Processo 3316-58.2016.811.0006- Código: 11277 (tráfico de Drogas).(...)”. (negrito nosso)

Vê-se, portanto, que o Juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
dos delitos, sob a justificativa que a condutas como esta que o recorrente praticou, contribui sobremaneira para o problema social, que é a traficância,
“verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial”
(
sic
).

De igual forma, fundamentou a negativação da culpabilidade nos delitos de Corrupção Ativa e Embriagues ao Volante, em elementos genéricos e ínclitos dos delitos.

Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o apelante foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não justificando, deste modo, a exasperação da pena-base, já que diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, sendo inerente ao delito em comento.

Assim, já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO –

MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – ENTORPECENTE DESTINADO À MERCÂNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE ARTEFATO CAPAZ DE DISPARAR OS PROJÉTEIS – ADOÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – GRAVIDADE DO CRIME – PERSONALIDADE – PREMISSA DO STJ –
INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO – VETORES INERENTES AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – PENA-BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06 - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – OCORRÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, PELO MESMO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 52 DO TJMT – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (N.U 0004375-56.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).”

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Logo, deve ser afastada a carga negativa posta em relação à culpabilidade.

Do mesmo modo, equivocou-se o sentenciante ao negativar os antecedentes criminais apontando a Ação Penal n. 3316-58.2016.811.0006, pois na referida ação apesar do apelante ter sido condenado na primeira instância, ao analisar o recurso de apelação interposto pela defesa esta e. Corte de Justiça, entendeu que no caso não havia provas suficientes para caracterizar a traficância, para tanto, desclassificou o delito para a conduta de uso de entorpecente, sendo os autos enviados para o Juizado Criminal para correta tramitação.

Não há, portanto, que se falar em antecedentes criminais negativos, já que a única ação penal que poderia ser utilizada para recrudescer a pena-base, fora reconhecida para a incidência da agravante da reincidência.

De proêmio, deve a pena-base de todos os delitos permanecerem no mínimo legal.

Do delito de tráfico de entorpecente.

Pelos elementos alhures informados fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Mantenho o
quantum
fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 02 (dois) anos a pena do apelante, somente corrigindo proporcionalmente a pena de multa para 200 (duzentos) dias-multas. Ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multas.

Na
terceira fase
da fixação da pena, entendo que o Magistrado sentenciante, agiu de forma alinhada ao deixar de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2016, tendo em vista a
reincidência
do recorrente.

Desse modo, procedo à readequação da pena para o delito de tráfico de entorpecente para
07 (sete) anos de reclusão, assim como a pena de multa para o patamar de 700 (setecentos) dias-multa,
de modo a guardar correspondência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Do delito de corrupção ativa.

Do mesmo modo, inexistindo fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multas.

Mantenho o
quantum
fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 1/3 (um terço) anos a pena do apelante. Ficando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multas
, pena que fica estabelecida já que inexistem outras causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Do delito de embriagues ao volante.

Inexistindo fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Mantenho o
quantum
fixado na segunda fase da dosimetria por se tratar de réu reincidente, portanto, majoro em 1/3 (um terço) anos a pena do apelante. Ficando a pena intermediária em
08 (oito) meses de detenção
, pena que fica estabelecida já que inexistem outras causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Da unificação das penas.

Desse modo, procedo a unificação das penas (tráfico + corrupção) para
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa,
de modo a guardar correspondência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, à pena de
08 (oito) meses de detenção
a ser cumprido em
regime aberto
.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial

provimento
ao recurso interposto por
NILSON MARTINS DA SILVA
, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do crime e antecedentes criminais, redimensionando a pena para o patamar de,
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
(tráfico e corrupção ativa) e
08 (oito) meses de detenção
a ser cumprido em
regime aberto
(embriagues), mantendo os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020